Tribunal: TJSP
Processo: 1002880-13.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Não houve efetiva comprovação do alegado dano decorrente de defeito no serviço prestado pela parte requerida. Insuficiência de laudo unilateral, elaborado sem o crivo do contraditório judicial.
Recurso provido.